Tribunal: CARF
Processo: 11075.721901/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11075.721901/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-000.996 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
FRIZON & FRONZA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2008
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
COFINS.
LEI
10.925/2004.
BENS
CLASSIFICADOS PELOS NCMS LISTADOS.
Somente sujeitam-se ao crédito presumido as pessoas jurídicas que se
enquadrem nas hipóteses taxativas do art. 8o da Lei 10.925/2004, seja pelo
ramo da atividade ou pela classificação fiscal dos bens adquiridos.
SUSPENSÃO DA CONTRIBUIÇÃO A COFINS POR AGROINDUSTRIA.
CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DA LEI 10.925/2004 E DA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA
660/2006.
VEDAÇÃO
DE
APROVEITAMENTO DE CRÉDITO PRESUMIDO.
A suspenção da contribuição Cofins de que trata a Lei 10.925/2004 aplica-se às
hipóteses previstas nos artigos 8o e 9o ficam restritas à cerealistas cujas
operações sejam de revenda dos bens dos NCMS listados em lei, tributadas
pelo lucro real e que não tenham sido beneficiadas por aquisição com crédito
presumido.
CONSTITUCIONALIDADE DE MULTA E JUROS. SÚMULA CARF N. 2
É vedado às turmas do CARF apreciar argumento sobre inconstitucionalidade
de lei tributária, nos termos da Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11075.721901/2011-42
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Marcio Robson Costa e Müller Nonato
Cavalcanti Silva.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de exigência fiscal formalizada nos autos de infração de efls. 02/26 que
formalizaram contra a contribuinte acima identificada lançamento de crédito
tributário relativo ao Programa Integração Social – PIS e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, respectivamente, nas cifras de R$
6.231,50 e R$ 28.761,26.
Os fatos que motivaram o lançamento foram expostos no corpo dos próprios
autos de infração. Relata a autoridade que o crédito lançado refere-se às
contribuições incidentes sobre receitas de vendas de produtos agrícolas no
mercado interno em operações consideradas pela autuada como submetidas à
suspensão de PIS e de Cofins, mas que, segundo a fiscalização não configuram
hipótese legal para que seja conferido esse tratamento. Também aponta a
indevida incidência de alíquota zero na venda efetuada pela contribuinte a
pessoas físicas, em razão do desatendimento de requisitos legais.
A autoridade detalha as constatações, expondo o verificado primeiro em relação
às vendas praticadas com a pessoa jurídica adquirente COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA:
As operações referem-se às remessas de produto agrícola (TRIGO), segundo o
CFOP 5.117, relacionadas a operação de Venda para Entrega Futura (CFOP
5.922).
Consoante informações prestadas pelo adquirente, em procedimento de
diligência fiscal, os aludidos produtos foram adquiridos com a finalidade de
REVENDA, o que torna a hipótese de não incidência da contribuição social,
relativa a SAÍDAS COM SUSPENSÃO, prescrita nos arts. 8o e 9o, da Lei n°
10.925, de 23/07/2004, observadas as alterações efetuadas pelas Leis n°
11.051, de 29/12/2004, e n° 11.196, de 21/11/2005, INAPLICÁVEL, posto que
são condições objetivas à sua fruição que o adquirente seja AGROINDÚSTRIA
tributada pelo LUCRO REAL e que os produtos cujas saídas derem-se com
suspensão, sejam utilizados no processo produtivo de mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capitulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal.
Neste contexto, tendo em vista que, no caso concreto, as operações referem-se a
venda de produtos agrícolas, destinados a REVENDA pelo adquirente, não
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

resta caracterizada a hipótese de SAÍDA COM SUSPENSÃO [...], de tal sorte
que procede-se ao lançamento de oficio da contribuição.
Na sequência apresenta o verificado com relação às operações da contribuinte
com a pessoa jurídica COOPERATIVA TRITÍCOLA REGIONAL SANTO
ÂNGELO LTDA:
A operação refere-se a venda, no mercado interno, de produto agrícola (SOJA),
segundo o CFOP 5.102.
Consoante informações prestadas pelo adquirente, em procedimento de
diligência fiscal, o aludido produto foi adquirido com a finalidade de
REVENDA, o que torna a hipótese de não incidência da contribuição social,
relativa a SAÍDAS COM SUSPENSÃO, prescrita nos arts. 8o e 9o, da Lei n°
10.925, de 23/07/2004, observadas as alterações efetuadas pelas Leis n°
11.051, de 29/12/2004, e n° 11.196, de 21/11/2005, INAPLICÁVEL, posto que
são condições objetivas à sua fruição que o adquirente seja AGROINDÚSTRIA
tributada pelo LUCRO REAL e que os produtos cujas saídas derem-se com
suspensão, sejam utilizados no processo produtivo de mercadorias de origem
animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capitulo, e 4, 8 a
12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03,03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00,
0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os
códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e
2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal.
Neste contexto, tendo em vista que, no caso concreto, as operações referem-se a
venda de produtos agrícolas, destinados a REVENDA pelo adquirente, não
resta caracterizada a hipótese de SAÍDA COM SUSPENSÃO [...], de tal sorte
que procede-se ao lançamento de oficio da contribuição.
Informa a autoridade que o sujeito passivo foi intimado a apresentar as
respectivas declarações expressas prestadas pelos adquirentes dos produtos
discriminados nas mencionadas notas fiscais de saída, nos termos do art. 2o,
§3°, da Instrução Normativa SRF n° 636, de 24/03/2006, e no art. 4o, §1° e §2°,
da Instrução Normativa SRF n° 660, de 17/07/2006.
Segundo a auditoria, com base na resposta da fiscalizada, verifica-se que a
adquirente
Cooperativa
Agropecuária
Alto
Uruguai
Ltda
informou
expressamente que a aquisição dos produtos não se destinava à produção das
mercadorias descritas no art. 8o, da Lei n° 10.925, de 2004.
Já a Cooperativa Tritícola Regional Santo Ângelo Ltda não teria informado qual
seria a destinação dos produtos, situação que está em desconformidade com os
atos normativos acima referidos que estabelecem essa informação como pré-
requisito objetivo para que os vendedores operem as saídas sob amparo da
suspensão das contribuições sociais, não se eximindo o sujeito passivo da
responsabilidade pela falta de tributação das respectivas receitas de vendas de
tais produtos no caso de que eventuais omissões dos adquirentes..
Continuando, a auditoria menciona o verificado com relação às operações
praticadas com a pessoa jurídica FRIZON E FRONZA AGROALIMENTOS
LTDA.
A operação refere-se a venda, no mercado interno, de produto agrícola (SOJA),
segundo o CFOP 5.102.
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

A referida empresa adquirente é pessoa jurídica optante pelo regime de
tributação do LUCRO PRESUMIDO, para fins de apuração do Imposto sobre a
Renda (IRPJ), o que torna a hipótese de não incidência da contribuição social,
relativa a SAÍDAS COM SUSPENSÃO, prescrita nos arts. 8o e 9o, da Lei n°
10.925, de 23/07/2004, observadas as alterações efetuadas pelas Leis n°
11.051, de 29/12/2004, e n° 11.196, de 21/11/2005, INAPLICÁVEL, posto que
são condições objetivas à sua fruição que o adquirente seja AGROINDÚSTRIA
tributada pelo LUCRO REAL.
Neste contexto, não resta caracterizada, no caso concreto, a hipótese de SAÍDA
COM SUSPENSÃO da Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS), de tal sorte que procede-se ao lançamento de oficio da contribuição.
Por fim, a autoridade também aponta a indevida incidência de alíquota zero em
operações de venda praticadas pela fiscalizada:
As operações referem-se a vendas para pessoas físicas de SEMENTES DE
SOJA E DE TRIGO, sob amparo da tributação reduzida à alíquota ZERO.
Ocorre, entretanto, que é condição objetiva, à fruição do referido beneficio, o
cumprimento dos requisitos prescritos na Lei n° 10.711, de 05/08/2003,
consoante está disposto no art. 1o, inc. III, da Lei n° 10.925, de 23/07/2004,
dentre eles que a pessoa jurídica esteja inscrita e credenciada no RENASEM
(Registro Nacional de Sementes e Mudas) e no RNC (Registro Nacional de
Cultivares), e emita Certificado de Semente ou Termo de Conformidade, em
relação às sementes comercializadas sob amparo do benefício, condições
objetivas estas não cumpridas pelo SUJEITO PASSIVO.
Prossegue o relato fiscal:
Cumpre registrar que o SUJEITO PASSIVO foi intimado, consoante Termo de
Intimação Fiscal de 09/04/2010 (item 4) a comprovar o cumprimento dos
requisitos supracitados, não tendo logrado êxito no atendimento da referida
exigência, consoante verifica-se em sua resposta datada de 07/06/2010, onde
informa expressamente que no períodos das operações NÃO era produtora de
semente, mas que atuava tão somente na revenda das sementes adquiridas dos
respectivos produtores, hipótese esta que não admite o beneficio da tributação
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS), à ALÍQUOTA
ZERO, de tal sorte que procede-se ao lançamento de oficio da contribuição.
Nos autos de infração estão discriminados os montantes tributáveis e o valor
mensal das contribuições que foi lançado de ofício.
Notificada do lançamento em 13/01/2012, em 13/02/2012 a contribuinte
interpôs a impugnação de efls. 507/516 alegando em síntese o que segue.
Diz ter vendido produtos agrícolas, trigo e soja, no mercado interno sob o manto
da suspensão das incidências do PIS e da Cofins, nos termos do art. 8o e 9o da
Lei no 10.925, de 2004 e alterações posteriores. Referida norma a seu ver não
impõe para o gozo da suspensão do PIS a da Cofins que os produtos
agropecuários sejam vendidos para agroindústrias. O comando reconhece ser
direito dos cerealistas que adquirem e (re)vendem grãos já secos e selecionados
a pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real a suspensão de tal incidência.
Alega que a inovação trazida pela IN 660, de 2006, impondo que apenas as
vendas de cerealistas para a agroindústria é que gozam do beneficio da
suspensão é ilegal, devendo-se reconhecer que todas as vendas efetuadas pelos
cerealistas, para empresas tributadas pelo lucro real, estão amparadas com a
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

suspensão do PIS e da Cofins. Cita em favor da tese ementas extraídas de
decisões do Poder Judiciário.
Requer assim o reconhecimento da legalidade da suspensão do PIS e da Cofins
em relação às vendas de cerealistas para pessoas jurídicas tributadas pelo lucro
real mesmo nos casos de produtos destinados a revenda.
Com relação à autuação sobre as receitas decorrentes da venda de sementes
alega:
Ainda, entendeu o Sr. Fiscal por tributar operações da Impugnante, a título de
PIS e da COFINS na comercialização de sementes.
Ocorre, todavia, que a incidência de PIS e da COFINS a comercialização de
semente restou reduzida à zero, por meio da Lei 10.925/2004, como se observa
no artigo 1, inciso III, abaixo transcritos:
Art 1o. Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFIN
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno
de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630. de 2005)
III - sementes e mudas destinadas a semeadura e plantio, em conformidade com
o disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;
O Sr. Fiscal pretende a cobrança de valores a título de PIS e da COFINS na
operação cuja incidência é zero, sob o argumento de que a Impugnante não
atendeu a todas as exigências da Lei n. 10.711.
Concessa vênia, as exigências constante na legislação citada são para fins de
comercialização e controle que, não sendo atendidas, vem ser fiscalizadas e
punidas pelos entes competentes.
No caso da tributação, basta que a Empresa tenha realizado a venda de
sementes e mudas descritas/definidas na Lei 10.711 para que a COFINS e o
PIS sejam tributadas à alíquota zero.
Pelo exposto requer se digne Vossas Senhorias reconhecer que nas operações
de vendas de sementes a alíquota do PIS e da Cofins é zero.
Na sequência, a contribuinte finaliza a impugnação contestando os acréscimos
legais. Primeiro, o percentual aplicado a título de multa entendendo-o
desproporcional tendo em vista o princípio da dosimetria da pena e
considerando que a situação em foco não configurou ato doloso. Alega ainda
que todos os elementos necessários ao lançamento foram informados pela
própria fiscalizada mediante o exame de seus assentamentos contábeis e
documentos, havendo que se aplicar a penalidade atribuída às faltas meramente
moratórias. Depois combate o montante calculado a título de juros. A seu ver,
seria ilegal a utilização da taxa Selic como parâmetro para a incidência de juros
de mora.

A 14a Turma da DRJ de Ribeirão Preto julgou procedente o Auto de Infração
impugnado em acórdão ementado nos termos abaixo transcritos:

NÃO CUMULATIVIDADE. CEREALISTA. VENDAS COM SUSPENSÃO.
VEDAÇÃO.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

O regime da suspensão no recolhimento da Cofins, previsto no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, não se aplica nos casos em que o adquirente dos produtos
especificados no caput do art. 8o da mesma lei destiná-los à revenda ou não se
submeter à tributação do imposto de renda das pessoas jurídicas com base no
lucro real.
SEMENTES E MUDAS. ALÍQUOTA ZERO. REQUISITOS.
A alíquota zero da Cofins de que trata o art. 1o, inciso III, da Lei no 10.925, de
2004, aplica-se à receita bruta de venda, no mercado interno, de sementes e
mudas, bem assim de produtos biológicos utilizados para sua produção,
destinadas a semeadura e plantio, desde que em conformidade com as
disposições da Lei no 10.711, de 2003, dentre elas a exigência de que a pessoa
jurídica esteja inscrita e credenciada no RENASEM (Registro Nacional de
Sementes e Mudas) e no RNC (Registro Nacional de Cultivares) e emita
Certificado de Semente ou Termo de Conformidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2008
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
O percentual da multa de ofício bem como a forma de cálculo dos juros de
mora decorrem de lei, não tendo a autoridade administrativa competência para
afastá-los sob alegações de inconstitucionalidades.

Inconformada, a Recorrente socorre-se a este Conselho por meio do presente
recurso voluntário alegando, em suma, as mesmas matérias apostas em impugnação e pugna pelo
provimento do Apelo para que seja anulado o auto de infração em guerreio.

São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da suspenção das contribuições ao PIS e Cofins pela Lei 10.925/2004

Como relatado, duas foram as constatações que levaram à lavratura do auto de
infração. A primeira delas diz respeito a vendas de produtos agrícolas, trigo e soja, realizadas
pela contribuinte em saídas com suspensão de PIS e de Cofins em operações consideradas pela
fiscalização como não sujeitas ao benefício, quer porque destinadas a revenda, quer porque feitas
a pessoas jurídicas não tributadas pelo lucro real.
Valiosa a transcrição do que determina a Lei 10.925/2004:
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os
produtos vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02,
03.03, 03.04, 03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08,
0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e
0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,
1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado
pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal,
classificados nos códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e
1006.30, 12.01 e 18.01, todos da NCM;
[...]
§ 4o É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1o deste
artigo o aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às
pessoas jurídicas de que trata o caput deste artigo.
[...]
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica
suspensa no caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando
efetuada por pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
[...]
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica
tributada com base no lucro real;
[...]
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF
Pela leitura do §2o do art. 9o da Lei 10.925/2004, a suspensão das contribuições ao
PIS e Cofins está condicionada ao que prescreve a Instrução Normativa SRF 660/2006:

Art. 4o Aplica-se a suspensão de que trata o art. 2o somente na hipótese de,
cumulativamente, o adquirente:
I - apurar o imposto de renda com base no lucro real;
II - exercer atividade agroindustrial na forma do art. 6o; e
Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

III - utilizar o produto adquirido com suspensão como insumo na fabricação de
produtos de que tratam os incisos I e II do art. 5o.
(...)
§ 3o É vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda. –
grifado.

Trata-se de regra instituída para obstar a distorção do sistema de tributação das
receitas provenientes de operações apuradas com crédito presumido. Sendo possível ao
agroindustrial apurar crédito presumido na aquisição de insumos, não poderá usufruir da
suspensão das contribuições caso atenda aos requisitos do art. 9o da Lei 10.925/2004 e da IN
660/2006.
Como se observa no recurso voluntário, especificamente à e-fl. 584, a Recorrente
esclarece sua operação de modo a ficar claro que intentou beneficiar-se da suspensão das
contribuições indevidamente:

Sustenta sua atuação em suposta ilegalidade da restrição da suspensão das
contribuições aos cerealistas que não adquira os produtos para revenda.
A suspensão está condicionada às operações de comercialização de bens
classificados pelos NCMs listados, e quando essas operações se refiram a insumos a serem
utilizados pela agroindústria na produção de bens destinados à alimentação humana ou animal.
Me parece claro que a Recorrente pretende aproveitar-se de benefício não
outorgado pela legislação. Portanto, correta a exigência das contribuições incidente sobre as
vendas erroneamente consideradas pela contribuinte como sujeitas à suspensão tendo em vista o
não atendimento das condições impostas pela Lei 10.924/2004 e IN SRF 660/2004.
A outra constatação que motivou o lançamento refere-se à venda de sementes
efetuadas pela Recorrente a pessoas físicas sob o amparo da incidência de alíquota zero. Em
resumo, considerou a auditoria que é condição para a fruição do benefício o atendimento dos
requisitos prescritos no art. 1o da Lei 10.711/2003, conforme prescrito no art. 1o, III da Lei
10.925/2004, dentre eles o credenciamento no RENASEM e no RNC além da emissão de
Certificado de Semente ou Termo de Conformidade.
A Recorrente, por sua vez, alega que as exigências citadas pela auditoria não
dizem respeito à incidência da alíquota zero para cuja aplicação bastaria a venda das mudas e
sementes definidas na citada Lei 10.711/2003.
A alíquota zero de PIS e Cofins sobre a receita das vendas de sementes tem sua
previsão no art. 1o da Lei 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência)(Vide Decreto no 5.630, de 2005)
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

[...]
III - sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com
o disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza
biológica utilizados em sua produção;

Como se lê, o inciso III do art. 1o da Lei 10.925/2004, determina que, para efeito
do benefício da incidência de alíquota zero instituído no artigo, as sementes e mudas, bem assim
os produtos de natureza biológica utilizados em sua produção, sejam destinadas à semeadura e
plantio em conformidade com o disposto na Lei 10.711/2003.
A mencionada Lei 10.711/2003, instituiu o Sistema Nacional de Sementes e
Mudas e estabeleceu:
Lei 10.711/2003:
CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas, instituído nos termos desta
Lei e de seu regulamento, objetiva garantir a identidade e a qualidade do
material de multiplicação e de reprodução vegetal produzido, comercializado e
utilizado em todo o território nacional.
Art. 2o Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
(...)
VI - beneficiamento: operação efetuada mediante meios físicos, químicos ou
mecânicos, com o objetivo de se aprimorar a qualidade de um lote de sementes;
(...)
XV - cultivar: a variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que
seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas, por margem
mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e
estável quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie
passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação
especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem
componente de híbridos;
(...)
XXVI - muda: material de propagação vegetal de qualquer gênero, espécie ou
cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha
finalidade específica de plantio;
(...)
XXIX - planta básica: planta obtida a partir de processo de melhoramento, sob
a responsabilidade e controle direto de seu obtentor ou introdutor, mantidas as
suas características de identidade e pureza genéticas;
XXX - planta matriz: planta fornecedora de material de propagação que
mantém as características da Planta Básica da qual seja proveniente;
XXXI - produção: o processo de propagação de sementes ou mudas;
(...)
XXXII - produtor de muda: pessoa física ou jurídica que, assistida por
responsável técnico, produz muda destinada à comercialização;
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

XXXIII - produtor de semente: pessoa física ou jurídica que, assistida por
responsável técnico, produz semente destinada à comercialização;
XXXIV - propagação: a reprodução, por sementes propriamente ditas, ou a
multiplicação, por mudas e demais estruturas vegetais, ou a concomitância
dessas ações;
XXXVIII - semente: material de reprodução vegetal de qualquer gênero,
espécie ou cultivar, proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que
tenha finalidade específica de semeadura;
(...)
CAPÍTULO II DO SISTEMA NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS
Art. 3o O Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM compreende as
seguintes atividades:
I - registro nacional de sementes e mudas - Renasem;
II - registro nacional de cultivares - RNC;
III - produção de sementes e mudas;
IV - certificação de sementes e mudas;
V - análise de sementes e mudas;
VI - comercialização de sementes e mudas;
(...)
Art. 4o Compete ao Mapa promover, coordenar, normatizar, supervisionar,
auditar e fiscalizar as ações decorrentes desta Lei e de seu regulamento.
CAPÍTULO III DO REGISTRO NACIONAL DE SEMENTES E MUDAS
Art. 7o Fica instituído, no Mapa, o Registro Nacional de Sementes e Mudas -
Renasem.
Art. 8o As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades de produção,
beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e
exportação de sementes e mudas ficam obrigadas à inscrição no Renasem.
(...)
Como se observa, o disposto na Lei 10.711/2003, diz respeito aos responsáveis
pela produção, beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação e
exportação de sementes e mudas, atividades essas que devem ser desenvolvidas por pessoas
físicas ou jurídicas regularmente inscritas no Registro Nacional de Sementes e Mudas – Renasem
(art. 3o).
Quanto ao art. 1o da Lei 10.925/2004, deve-se ponderar que se trata de uma norma
de caráter exonerativo, e, sendo assim, conforme estabelece o art. 111 do CTN, deve ser
interpretada de forma literal.
É imperativo, pois, considerar, como decorrência clara do texto do caput e do
inciso III do citado artigo, que estão reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda no mercado interno de sementes
e mudas, bem assim de produtos biológicos utilizados na produção dessas sementes e mudas,
destinadas à semeadura e plantio, desde que em conformidade com as disposições da Lei
10.711/2003, dentre essas, que os respectivos produtores/vendedores sejam regularmente
inscritos nos pertinentes registros, como previsto naquele diploma legal.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-000.996 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11075.721901/2011-42

A ausência desses credenciamentos e registros, para além de configurar violação à
regra específica do setor agropecuário, impede a fruição do benefício fiscal da incidência da
alíquota na venda de sementes. Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido.

2
Da multa e juros

A Recorrente contesta o cálculo dos juros de mora de com base na taxa Selic, bem
como a aplicação deles sobre a multa lançada de ofício, penalidade que também vislumbra como
inconstitucional.
Cumpre ressaltar que a autoridade administrativa não dispõe de competência para
apreciar alegações de inconstitucionalidade e/ou invalidade de normas legitimamente inseridas
no ordenamento jurídico, como a que estabelece a fluência da taxa

Sobre o tema há consolidada jurisprudência deste Conselho na Súmula CARF 2:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Pelo império do enunciado transcrito, furto-me a apreciar os argumentos de
inconstitucionalidade da incidência dos juros e multa.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital